Tribunal: TJMT
Processo: 1028781-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028781-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTILIA TEODORO GOMES - CPF: 172.481.591-15 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR DE PEQUENA MONTA - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA NOS TERMOS DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Além dos documentos médicos, a requerente, ora apelada, também trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência de n.o 44/2017 (id. 114915132 – págs. 1 a 2), os quais somados ao Laudo de Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (id. 114915145 – págs. 1 a 3), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado.

2.
Como o valor da condenação se trata de pequena monta, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT de n.o 1028781-16.2017.8.11.0041, ajuizada por
OTILIA TEODORO GOMES
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do sinistro (09/12/2016); e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 114919961), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre a lesão alegada pela requerente, ora apelada, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que os documentos médicos apresentados com a inicial estão ilegíveis, não sendo possível saber se o atendimento foi de fato prestado em decorrência do acidente narrado.

Subsidiariamente, defende que, como foi condenada ao pagamento de quantia certa (R$ 1.687,50), os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 114919969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Ordinária de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT de n.o 1028781-16.2017.8.11.0041, ajuizada por OTILIA TEODORO GOMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre a lesão alegada pela requerente, ora apelada, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que os documentos médicos apresentados com a inicial estão ilegíveis, não sendo possível saber se o atendimento foi de fato prestado em decorrência do acidente narrado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos documentos médicos carreados aos autos com a inicial, o atestado médico de id. 114915129 – pág. 1, assinado pelo Dr. Luiz Eduardo Lázaro Medina, está claramente legível, atestando as sequelas sofridas pela requerente, ora apelada, em decorrência do acidente de trânsito sofrido em 09.12.2016.

Não fosse suficiente, além dos documentos médicos, a requerente, ora apelada, também trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência de n.o 44/2017 (id. 114915132 – págs. 1 a 2), os quais somados ao Laudo de Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (id. 114915145 – págs. 1 a 3), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado.

E para que dúvidas não remanesçam, destaca-se que os peritos médicos, Dr. Ernani Castrillon e Rodrigo S. de Brito, ao realizarem a avaliação acima mencionada, afirmaram que as lesões da requerente, ora apelada, decorriam de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Vejamos:

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além dos documentos médicos, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

Nesse contexto, não há que se falar que, por ausência de nexo de causalidade, a pretensão inicial seja improcedente.

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais seja reformada, haja vista que, como o valor da condenação se trata de pequena monta (R$ 1.687,50), os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.

(Ap 1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 900,00 (novecentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022